Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DEJUSTIÇA. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. VENDA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CONTA DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. PROTESTO LAVRADO EM NOME DO VENDEDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do 1o recorrente, condenando a 2a recorrente, a indenizá-lo, por dano moral, no valor de R$ 1.000,00.

2. O primeiro recorrente interpôs o recurso sem requerer a gratuidade de justiça, deixando de juntar, no prazo de até 48 horas, os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Intimado para tanto, e consignado que não se tratava de prazo para complementação, conforme enunciado 168-FONAJE (ID 23343219), apenas juntou a declaração de hipossuficiência, documento, aliás, insuficiente para comprovar a alegação superveniente de hipossuficiência financeira. Desse modo, o recurso não comporta conhecimento, pois consumada a deserção.

3. A competência territorial, nos Juizados Especiais Cíveis, é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, no caso, Setor Leste do Gama-DF, conforme a regra do artigo 4o, inciso I, da Lei no. 9.099/95. Note-se que, mesmo na hipótese do inc. III, da lei regência, consoante defendida pela 2a recorrente, caberia a prevalência do foro do domicílio do réu, nos termos do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal. Preliminar rejeitada.

4. No mais, vê-se que houve a primazia do julgamento do mérito em ralação à improcedência do pedido de condenação da ré/recorrente a pagar a conta de água vencida fevereiro de 2020 no valor de R$ 148,05 (ID 23289507 - p. 7), na medida em que consubstanciou fato extintivo do direito (art. 373, II, CPC), de modo que sequer é possível identificar o interesse recursal da recorrente em reiterar a tese de perda do interesse de agir do autor, sob o fundamento de que o adimplemento da fatura ocorreu antes do ajuizamento da ação. Preliminar de perda do objeto da ação, por ausência interesse de agir do autor, rejeitada.

5. Sobressai dos autos que a controvérsia, no mérito, gira em torno da ausência de transferência da conta de água do imóvel vendido pelo 1o recorrente à 2a recorrente, que gerou o protesto da fatura pela CAESB.

6. A consumação do gravame em questão tem potencial bastante para violar os direitos da personalidade do autor, de modo a legitimar o pedido de indenização por dano moral, que ocorre na modalidade in re ipsa, decorrente do próprio fato gerador do evento danoso, ou seja, independentemente de demonstração da ofensa moral.

7. Caracterizado o dano moral, com a comprovação do respectivo nexo causal, importa consignar que o arbitramento do quantum há de observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, as peculiaridades do caso concreto, a situação das partes, o dano e a sua extensão, sem que se olvide da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, parâmetros atendidos no caso em análise, revelando-se adequado o arbitramento do valor indenizatório.

8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, sobrestada a cobrança, em relação à recorrente, por ser beneficiária da justiça gratuita, ora deferida, uma vez que comprovada a hipossuficiência (ID 23289591). Condeno, ainda, o recorrente/autor em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação da ré/recorrente em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.